Tribunal: CARF
Processo: 11080.734015/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734015/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.612 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RAQUEL ZANETTE DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734015/2012-91
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734015/2012-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de fls. 07 a 12, na qual é exigido
imposto de renda pessoa física-suplementar (cod. receita 2904) no valor de R$2.035,22,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora e imposto de renda pessoa física (cod.
receita 0211) no valor de R$3.686,78, acrescido de multa e juros de mora, relativo ao
ano-calendário 2008, em decorrência de dedução indevida de despesas médicas e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação parcial de fls. 02 e
03.
O contribuinte não discorda da glosa de despesas médicas. O imposto em litígio é de
R$3.686,78, conforme extrato do processo de fl. 149.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para fazer jus a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte no Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é necessário que o contribuinte comprove que
sofreu a retenção através de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734015/2012-91

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
No lançamento foi efetuada a glosa do imposto no valor de R$3.686,78
informado pelo contribuinte como imposto retido pela fonte pagadora Videoluz –
Iluminação Profissional Ltda.
O art. 87, inc. IV, § 2o do RIR/1999, assim dispõe:
“APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Para comprovação do imposto retido na fonte, o contribuinte apresenta
informativo fornecido pela Crédito Real Imóveis e Condomínios (fl. 13/14), contrato
de administração de imóveis (fls. 15 a 18), contrato de locação comercial (fls. 19 a
24), registro de imóveis (fls. 25).
Ocorre que, nos termos do § 2o do art. 87 do RIR/1999, o documento que
comprova a retenção de imposto é aquele emitido pela fonte pagadora, não podendo
ser provido por terceiro que não é parte na relação tributária.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, além de se tratar de uma obrigação da fonte pagadora, somente pode ser
emitido por quem de direito – aquele que efetuar a retenção –, sendo o documento que
permite ao beneficiário dos rendimentos a dedução do eventual imposto de renda
retido.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734015/2012-91

No caso de aluguéis, conforme art. 9o, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 15,
de 2001, considera-se “fonte pagadora” a pessoa física ou a pessoa jurídica que pagar
os rendimentos:
“Art. 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a
tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa
física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física,
tais como:
(...)
V - rendimentos de aluguéis, royalties e arrendamento de bens ou direitos;
(...)
§ 1o Considera-se fonte pagadora a pessoa física ou a pessoa jurídica que pagar
rendimentos.”
A imobiliária contratada pelo proprietário do imóvel tão somente para o fim de
administrar a locação não é a fonte pagadora dos rendimentos de aluguel, mesmo
quando está encarregada de efetuar a cobrança junto ao locatário e o repasse dos
valores ao locador, posto que, nessa atividade, apenas faça a
intermediação/administração. A imobiliária nem mesmo é responsável para efetuar
eventual retenção de imposto, encargo que é da fonte pagadora, não lhe competindo
fornecer comprovante de retenção de imposto.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 173
DF CARF MF
Original